Tribunal: TJES
Processo: 0007948-83.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007948-83.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON DA SILVEIRA MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ENTORPECENTES DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, pela posse e guarda de substâncias entorpecentes com finalidade de comercialização dentro de estabelecimento prisional. O apelante sustenta: (i) insuficiência de provas; (ii) condenação baseada apenas em elementos inquisitoriais; (iii) ausência de oitiva de testemunha relevante (“Cate”); e (iv) pleito subsidiário de redução da pena e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação do apelante se sustenta diante da alegada insuficiência de provas e violação ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se a tese de coação moral irresistível é apta a excluir sua culpabilidade; (iii) determinar se a dosimetria da pena e o regime prisional fixados comportam revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo químico-forense e fotografias das drogas, que atestam tratar-se de maconha (THC).

4. A autoria está solidamente demonstrada pelo depoimento judicial de agente penitenciário, que presenciou o apelante tentando se desfazer da droga e relatou, com coerência e precisão, a posse direta do entorpecente pelo réu, depoimento prestado sob o crivo do contraditório e corroborado pela confissão extrajudicial detalhada do apelante.

5. A condenação não viola o art. 155 do CPP, pois foi fundada em provas produzidas em juízo, em especial no testemunho ocular, e não apenas em elementos colhidos no inquérito policial.

6. A versão exculpatória do apelante — de que teria apenas descartado uma sacola entregue por sua supervisora — é isolada nos autos e destituída de verossimilhança, inexistindo qualquer prova de espancamento ou de coação na fase policial.

7. A alegada coação moral irresistível não se comprova. Nos termos do art. 156 do CPP, incumbia à defesa demonstrar a existência de ameaça grave e inevitável, o que não ocorreu. A simples menção à servidora “Cate” não comprova coação, podendo, no máximo, sugerir eventual coautoria, sem afastar a responsabilidade pessoal do apelante.

8. A dosimetria da pena observa os critérios legais: pena-base no mínimo legal, reconhecimento da reincidência (art. 61, I, CP), afastamento correto da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas por ausência de primariedade e aplicação da majorante do art. 40, III, em fração mínima.

9. O regime inicial fechado é adequado e legal, conforme art. 33, § 2º, CP, diante da reincidência do agente e da gravidade do delito cometido no interior de estabelecimento prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas é legítima quando lastreada em depoimento testemunhal coerente, colhido sob contraditório, corroborado por confissão extrajudicial e laudo pericial.

2. A coação moral irresistível exige prova inequívoca da ameaça grave e inevitável, incumbindo à defesa o ônus de sua demonstração.

3. A reincidência impede a aplicação do tráfico privilegiado e justifica o regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a oito anos.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; CP, arts. 33, § 2º, e 61, I; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 772.918/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.207.635/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.04.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0007948-83.2023.8.08.0035

APELANTE: ANDERSON DA SILVEIRA MONTEIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ANDERSON DA SILVEIRA MONTEIRO

em face da r. sentença (ID 16116860) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 16116877, o Apelante pugna pela reforma da sentença, com os seguintes argumentos:
(i)
insuficiência de provas para a condenação, sustentando que recebeu a sacola de sua supervisora na fábrica, "Cate", com a ordem de apenas jogá-la no lixo, desconhecendo seu conteúdo;
(ii)
a condenação estaria lastreada unicamente em elementos do Inquérito Policial;
(iii)

a supervisora "Cate", embora mencionada e também alvo de suspeitas (pela apreensão de um celular), não foi ouvida em juízo e não foram analisadas câmeras de monitoramento; e
(iv)
caso mantida a condenação, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação de regime de cumprimento mais brando.

Contrarrazões, ao ID 16116881, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16824939, também pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (fls. 02/03 - mídia de ID 16116855) que:

[...] no dia 01/11/2023, por volta das 13:00h, na Fazenda Santa Fé, bairro Xury, município de Vila Velha/ES, o Denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de comercialização, dentro da penitenciária Estadual de Vila Velha, 05 (cinco) buchas de material entorpecente não identificado, e 02 (dois) pacotes contendo 04 (quatro) buchas de maconha.

Extrai-se da prova indiciária que, no dia e horário dos fatos, enquanto o servidor Paulo Almeida Costa fazia a conferência dos internos, trabalhadores da fábrica SEJUS/sagui, visualizaram o momento em que o Denunciado, que atualmente cumpre pena no presídio de Xury, pegou algo de sua bolsa, usada para guardar seu material de trabalho.

Consta que, no momento em que o Denunciado percebeu a presença do servidores do Sistema Prisional, tentou se desfazer do material que estava na referida bolsa, jogando dentro de um vaso sanitário.

Diante disto, enquanto o servidor tentava entrar no banheiro para recolher o material, o Denunciado empurrou a porta do banheiro contra ele, além de imprensar sua mão durante a abertura da porta; ao conseguir acessar o local, o Denunciado foi imobilizado e o material apreendido.

Com a chegada do apoio, foi realizada a revista pessoal, oportunidade em que foi localizado com o Denunciado 02 (dois) pacotes contendo 05 (cinco) buchas de material entorpecente não identificado, e 02 (dois) pacotes contendo 04 (quatro) buchas de maconha, além de canetas e etiquetas de roupa.

No interrogatório, o Denunciado confessou a autoria do crime, declarando ainda que a droga se destinava à venda e que cada bucha seria vendida pelo valor de R$200,00 (duzentos reais) para outros detentos e que havia recebido a droga de terceira pessoa, de uma servidora, para revender dentro do presídio onde cumpre pena, oportunidade em que ficaria com a metade do lucro.

A droga apreendida foi submetida a perícia provisória e encaminhada ao laboratório químico forense.

Assim agindo, o Denunciado
ANDERSON DA SILVEIRA MONTEIRO
infringiu as normas do artigo 33, caput, c/c art. 40, III da Lei 11.343/06 [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente, na forma acima mencionada.

1. Da Materialidade e da Autoria Delitiva (Pleito Absolutório)

A defesa concentra sua tese principal na insuficiência de provas e na suposta violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, argumentando que a condenação se amparou em elementos informativos do Inquérito Policial, sem a devida corroboração judicial.

A tese, contudo, não se sustenta.

A
materialidade
do delito é indiscutível, estando robustamente comprovada pelos documentos encartados ao ID 16116855, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 07/27v), pelo Boletim Unificado (fls. 19/21), pelo Auto de Apreensão (fl. 15v), pelas Fotografias das drogas (fls. 21v/22) e, de forma inconteste, pelo Laudo Químico Forense (fl. 71), o qual atestou que o material apreendido (04 unidades de fragmentos vegetais, com massa total de 8,3 gramas) continha Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo da Cannabis Sativa L. (maconha).

A
autoria
, da mesma forma, restou plenamente demonstrada, não havendo que se falar em fragilidade probatória ou em violação ao contraditório.

A defesa busca desqualificar o acervo probatório, alegando que a condenação se baseou no inquérito. Ocorre que a sentença condenatória encontra pilar sólido em prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, a qual, por sua vez, se alinha perfeitamente aos elementos informativos colhidos anteriormente.

Refiro-me ao depoimento judicial do Agente SEJUS Paulo Almeida Costa, um dos responsáveis pela apreensão. Em juízo (mídia de ID 16116855), a testemunha foi clara, coesa e assertiva ao narrar a dinâmica dos fatos.

Referida testemunha declarou que já desconfiava do Apelante, pois este
"já havia se envolvido em outros problemas na unidade prisional"
. No dia dos fatos, relatou que, ao perceber que o réu não estava no local de trabalho, dirigiu-se ao banheiro, que possuía divisórias e que, ao subir em um vaso sanitário e olhar por cima, visualizou o acusado retirando de dentro de um
"embornal"
(bolsa prática) uma sacola contendo as substâncias entorpecentes. Confirmou que o referido bornal era utilizado pelo Apelante para carregar seus materiais de trabalho (tesouras, etc.) e que apenas o acusado utilizava aquele bornal. Asseverou, ainda, que, ao ser flagrado e receber a ordem para entregar o material, o Apelante reagiu jogando as drogas na privada, sendo necessário que o agente entrasse no local para recolher as substâncias. Por fim, confirmou categoricamente em juízo que
"visualizou o acusado portando as drogas apreendidas"
.

Importante reiterar a firme jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte, que confere plena credibilidade aos depoimentos de agentes de segurança, os quais gozam de fé pública e presunção de legitimidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual parcialidade ou interesse indevido na incriminação, o que, mais uma vez, não se verificou.

Em contrapartida, temos a versão apresentada pelo Apelante.

Na fase policial (fl. 11), o réu confessou a prática do crime com riqueza de detalhes. Declarou que a droga se destinava à venda dentro do presídio, que cada bucha seria comercializada por R$ 200,00 (duzentos reais), que havia recebido o material de uma servidora ("Cate Silene") e que ficaria com a metade do lucro.

Já em juízo (mídia de ID 16116855), o Apelante mudou sua versão, optando pela negativa de autoria. Afirmou que a supervisora
"Cate"
apenas lhe entregou uma sacola e
"pediu para jogá-la no lixo do banheiro"
, e que ele
"não sabia o que tinha dentro"
. Para justificar a discrepância, alegou não se recordar do que disse na esfera policial, pois teria sido
"espancado antes de ser levado até a Delegacia"
.

A retratação judicial é um direito do réu, mas sua versão exculpatória veio isolada nos autos. A alegação de espancamento não encontra suporte em qualquer laudo ou comunicação oficial, soando como mera tentativa de infirmar uma confissão extrajudicial que se mostrou precisa, detalhada e perfeitamente alinhada com a prova testemunhal judicializada.

Portanto, não há violação ao Art. 155 do CPP. O que temos é uma prova testemunhal ocular, colhida em juízo (Agente SEJUS), que confirma a posse da droga pelo réu, corroborada por um elemento informativo (confissão extrajudicial) que elucida o dolo (o
animus
de traficar).

O acervo probatório é, pois, mais que suficiente, não havendo espaço para a aplicação do princípio i
n dubio pro reo
.

Por esses motivos, não há dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas.

2. Da Tese de Coação Moral Irresistível

A defesa ventila, ainda, a tese de que o Apelante teria agido sob coação moral irresistível exercida pela supervisora "Cate" , e que a falha na oitiva desta ou na análise de câmeras deveria beneficiá-lo.

Mais uma vez, sem razão.

A coação moral irresistível é uma causa excludente de culpabilidade que, para ser reconhecida, demanda a comprovação inequívoca de uma ameaça grave, iminente e, sobretudo, inevitável (irresistível).

Nos termos do artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal
, "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
". O ônus de comprovar a excludente de culpabilidade era inteiramente da defesa, e ela não produziu nenhuma prova nesse sentido.

As suspeitas que recaíam sobre a supervisora "Cate" – mencionadas tanto pelo réu quanto pelo Agente SEJUS (que desconfiava dela e confirmou que ela foi flagrada com um celular) – não são, por si sós, prova de coação.

Na melhor das hipóteses, indicariam uma coautoria ou participação da servidora no esquema de tráfico interno, o que em nada exime a responsabilidade do Apelante, flagrado na posse direta do entorpecente.

Como bem ponderou o magistrado sentenciante, não se vislumbra o caráter irresistível da suposta ameaça. O Apelante estava em uma unidade prisional cercado por outros agentes estatais e poderia, se realmente estivesse sendo coagido, ter levado o fato ao conhecimento de superiores hierárquicos da supervisora ou de outros Policiais Penais.

A não oitiva de "Cate" ou a não verificação de câmeras não são suficientes para macular a robusta prova testemunhal ocular que levou à condenação.

Fica, assim, totalmente rechaçada a tese de absolvição.

3. Da Dosimetria da Pena e do Regime Prisional (Pedidos Subsidiários)

Subsidiariamente, a defesa requer a fixação da pena no mínimo legal e a imposição de regime mais brando.

Os pedidos não merecem acolhimento. A dosimetria realizada pelo Juízo a quo é irretocável, demonstrando critério e observância estrita da lei.

1ª Fase (Pena-Base)
: O magistrado, em absoluta deferência ao réu, fixou a pena-base em seu mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Nada, portanto, há para ser reformado neste ponto.

2ª Fase (Atenuantes e Agravantes)
: Foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal. A reincidência está devidamente comprovada nos autos pelo relatório do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), referente à Execução nº 0013044-61.2017.8.08.0012. O aumento foi fixado na fração padrão de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

3ª Fase (Causas de Diminuição e Aumento):

- Minorante (Tráfico Privilegiado)
: O Juízo afastou, de forma acertada, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos. A lei exige, cumulativamente, que o agente seja primário e possua bons antecedentes. Sendo o Apelante reincidente, falta-lhe requisito legal expresso para a concessão do benefício.

- Majorante (Art. 40, III)
: Foi incontestavelmente aplicada a causa de aumento referente ao crime praticado nas dependências de estabelecimento prisional. A fração de aumento foi novamente a mínima prevista, 1/6 (um sexto).

A pena final, portanto, foi corretamente estabelecida em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. A dosimetria é legal e justa.

Finalmente, quanto ao regime inicial de cumprimento, a defesa pleiteia o abrandamento, o que é juridicamente impossível.

Embora o
quantum
da pena (inferior a 08 anos) pudesse, em tese, atrair o regime semiaberto (Art. 33, § 2º, "b", CP), a condição de reincidente do Apelante obsta tal benefício.

A jurisprudência consolidada, alinhada ao texto legal (art. 33, § 2º, do CP), é pacífica no sentido de que ao réu reincidente, ainda que condenado a pena inferior a 08 (oito) anos, deve ser imposto o regime inicial fechado, salvo circunstâncias excepcionalíssimas (como reincidência não específica e circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, o que não é o caso).

A fixação do regime fechado não é, portanto, uma faculdade, mas uma imposição legal e jurisprudencial decorrente da reincidência do Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.